Tribunal: TJBA
Processo: 8087246-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087246-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIRCEU SOUZA SANCHES

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESFALQUE EM CONTA VINCULADA.
ALEGADA NULIDADE POR SUPOSTA INSUBMISSÃO AO SOBRESTAMENTO DETERMINADO EM SEDE DE RESP

N.º2.162.222-PE – TEMA 1300 DO STJ.
REJEITADA. NÃO SE DISCUTE ÔNUS DE PROVA NO PRESENTE FEITO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO SAQUE
ANTERIOR,

EM 14/09/2011
. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.
PREJUDICIAL DE MÉRITO VERIFICADA. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dirceu Souza Sanches contra sentença que julgou liminarmente improcedente a ação indenizatória proposta em face do Banco do Brasil, ao reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão autoral com fundamento no art. 332, § 1º, do CPC. A demanda buscava o ressarcimento de valores vinculados à conta do PASEP, supostamente não creditados corretamente, com alegação de falha na prestação do serviço bancário. O juízo de origem entendeu que a ciência inequívoca da lesão ocorreu no momento do saque, em 14/09/2011, e como a ação foi ajuizada apenas em 04/07/2024, concluiu pela incidência da prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade por supostamente não se haver promovido o sobrestamento do feito ante determinação pelo TEMA 1.300 do STJ; (ii) estabelecer se o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do saque ou a data de acesso aos extratos bancários; e (iii) determinar se está prescrita a pretensão ao ressarcimento de valores supostamente creditados a menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se discute nos presentes autos o ônus da prova, mesmo porque há prova de que o banco apresentou ao autor os extratos bancários do período requisitado. Não se trata de hipótese que demande sobrestamento. Afastada nulidade da sentença.

A pretensão ao ressarcimento de valores decorrentes de supostos desfalques em conta individual do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade civil contratual.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional
é o momento em que o titular da conta toma ciência inequívoca da lesão, o que, segundo a jurisprudência consolidada, coincide com a data do saque dos valores da conta do PASEP — no caso, ocorrido em 14/09/2011
.

A alegação de que a ciência ocorreu apenas com o recebimento das microfilmagens dos extratos bancários, em 13/11/2023, não se sustenta diante da jurisprudência pacífica que
afasta a postergação indefinida
da actio nata, sob pena de insegurança jurídica.

Comprovado o ajuizamento da ação após o transcurso de mais de doze anos desde o saque, encontra-se configurada a prescrição, tornando inviável a análise de mérito quanto aos valores efetivamente devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar recursal rejeitada. Recurso desprovido. Prejudicadas demais teses recursais e contrarrecursais.

Tese de julgamento
:

Não se trata de hipótese que discute o Tema 1.300 do STJ, não havendo se falar tenha sido a sentença prolatada à época de determinação de sobrestamento.

O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento de valores vinculados ao PASEP é de 10 anos, conforme o art. 205 do Código Civil.

O termo inicial do prazo prescricional é a data do saque dos valores da conta PASEP, quando ocorre a ciência inequívoca da lesão.

Não se admite a postergação indefinida do termo inicial com base em supostas descobertas tardias do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 80, 332, §1º e 927, III; CC, arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1150, REsp 1.312.736/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.02.2023;
TJ-DF, Apelação Cível 0717066-11.2022.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 03.07.2024;
TJ-PE, Apelação Cível 0002188-95.2023.8.17.2560, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 19.09.2024;
TJ-MG, Apelação Cível 5005664-91.2024.8.13.0342, Rel. Des. João Cancio, j. 27.05.2025;
TJ-BA, Apelação Cível 8092919-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13.08.2024;
TJ-BA, Apelação Cível 8005311-30.2024.8.05.0113, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 05.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8087246-40.2024.8.05.0001, em que figura como apelante
DIRCEU SOUZA SANCHES
e como apelado
BANCO DO BRASIL S.A
.,

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da
5ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência da prejudicial de mérito da prescrição, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, prejudicados as demais teses recursais e contrarrecursais, tudo
nos termos do voto do Relator.

Sal
a das
Sessões documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04